Tribunal: TJDFT
Processo: 0751886-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Vistos etc. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em procedimento comum, indeferiu quesitos complementares à perícia e homologou o laudo pericial. Transcrevo a decisão recorrida: “Trata-se de impugnação ao laudo pericial apresentada pela parte ré, MED AID SOCORRO MEDICO LTDA, id’s 184762305, 191420015 e 206609531. Em suas razões, a demandada informa que o laudo não abrangeu a integralidade dos quesitos elaborados e que não há elementos para as respostas advindas da perícia. Intimada a se manifestar sobre as objeções, a perita prestou os esclarecimentos nos id’s 188179332 e 205372024. Por sua vez, a parte autora, em resposta à impugnação, rebateu todos os argumentos apresentados pela ré, de acordo com a petição sob id. 206211642. DECIDO. Inicialmente, registro que não houve qualquer oposição por parte da ré quanto à formação, capacitação e a qualificação técnica da perita nomeada pelo Juízo, nos termos do art. 465, §1o, inciso I, do CPC, restando, portanto, preclusa a matéria. Ademais, trata-se de perícia que fora designada há mais de 2 anos, para fins de análise de auditoria de contas médicas. Por outro lado, com relação às respostas que a parte ré nomina de "incompletas" aos quesitos apresentados, há evidente grau de subjetivismo e juízo de valor, de sua parte, a respeito, o que não se mostra suficiente para descredenciar o trabalho pericial. Na hipótese, verifica-se que os quesitos que apresentou foram respondidos pela perita, que não externou opiniões que tenham excedido os limites do exame técnico ou científico da prova em destaque. O laudo se mostra detalhado e conclusivo, tendo sido devidamente elaborado de forma imparcial e em observância aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Posto isso, INDEFIRO a impugnação apresentada e HOMOLOGO o laudo pericial sob id’s 176047502, 176047513 e 176047513. Preclusa, anote-se conclusão para sentença, observada a ordem cronológica do art. 12 do CPC. Sem prejuízo, expeça-se Alvará Eletrônico da parcela remanescente dos honorários periciais, no tocante ao depósito respectivo. Intimem-se.” Dispõe o CPC: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Para assegurar a agilidade do processo, o atual Código de Processo Civil estabeleceu um rol taxativo de decisões agraváveis, sendo resguardada à parte a possibilidade de reiterar a matéria em preliminar de apelação ou em contrarrazões de apelo, conforme art. 1.009, §1o, do CPC/2015. No caso, a pretensão recursal diz respeito ao indeferimento de quesitos complementares ao perito. No elenco do art. 1.015 supra transcrito não se enquadra a situação referente a elementos probatórios como os que se coloca no presente recurso. Por outro lado, à toda evidência não se verifica situação de urgência que justifique mitigar a taxatividade do cabimento do agravo de instrumento (tese firmada pelo c. STJ em julgamento de recurso repetitivo catalogado sob o Tema 988 (REsp n. 1.696.396)). A decisão, pois, não é agravável. Nesse sentido: "AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DO VALOR DE HONORÁRIOS PERICIAIS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. 1. O Agravo de Instrumento não preencheu os pressupostos objetivos de admissibilidade, uma vez que dentre as hipóteses estabelecidas no rol exaustivo ("numerus clausus") disposto no artigo 1.015 do NCPC, não há previsão para a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão que homologa valor de honorários periciais. 2. Agravo Regimental conhecido e não provido. (Acórdão n.956349, 20160020087630AGI, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/07/2016, Publicado no DJE: 29/07/2016. Pág.: 181-187.". PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA PERICIAL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONEXÃO. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO CONJUNTO. PRODUÇÃO DE NOVA PROVA PERICIAL. IRRECORRIBILIDADE. OBSERVÂNCIA. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE EXAMINADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Constatado que a insurgência da parte agravante direciona-se à realização de prova pericial, situação que não está contemplada no taxativo rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, o recurso não deve ser conhecido. 2. O Superior Tribunal de Justiça, ao tratar do Tema 988 dos recursos repetitivos, firmou o entendimento segundo o qual a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC somente deve ser mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 3. Agravo de Instrumento não conhecido. Preliminar rejeitada. Unânime. (Acórdão 1418341, 07322521420218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 13/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932,III do CPC). Intime-se. Comunique-se. Brasília, 06 de dezembro de 2024. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator